Tribunal: TJSP
Processo: 1000997-02.2023.8.26.0279
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação Cível – Adicional de insalubridade – Sentença de improcedência – Recurso da autora – Cerceamento de defesa – Ocorrência – Necessária a abertura de instrução probatória na forma pugnada pela autora na inicial dada a justificativa de sua pertinência e que guarda relação com a causa de pedir – Necessidade da produção de provas (perícia judicial) – Violação à ampla defesa e ao

Ementa:

Apelação Cível – Adicional de insalubridade – Sentença de improcedência – Recurso da autora – Cerceamento de defesa – Ocorrência – Necessária a abertura de instrução probatória na forma pugnada pela autora na inicial dada a justificativa de sua pertinência e que guarda relação com a causa de pedir – Necessidade da produção de provas (perícia judicial) – Violação à ampla defesa e ao contraditório – Precedentes - Sentença anulada – Recurso provido, retornando os autos à origem.